Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRONUNCIAMENTO DA DECADÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR INSTALAÇÃO DE NOVA VARA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. ALTERAÇÃO DO OBJETO APÓS A SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A SER PROPOSTO. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA AMBOS OS CASOS.
1. A designação da competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, autoriza a redistribuição de processos, salvo quando já sentenciados, nos termos do seu art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 11/2020.
2. Diante do pronunciamento da decadência de seus créditos tributários em ação anulatória conexa, transitada em julgado, a execução fiscal foi extinta por sentença pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, posteriormente transformado na Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos da supramencionada resolução, a ele compete a continuidade do processamento do feito, diante da pendência do julgamento de embargos de declaração contra a sentença extintiva na origem, com efeitos modificativos.
3. Diante da alteração do objeto da execução fiscal, que passou a versar, exclusivamente, sobre a fixação de honorários de sucumbência. Eventual processamento e julgamento de seu cumprimento de sentença também é de competência do juízo suscitado, prolator da sentença, nos termos do art. 516, II do Código de Processo Civil.
4. “Não é possível modificar a competência para o cumprimento de sentença em razão da criação de Vara Especializada que, embora possua competência exclusiva em razão da matéria inicialmente discutida no feito, não pode absorver, por via de consequência, a competência referente ao cumprimento de sentença em que não se discute mais o tema de sua competência, mas, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.” (Acórdão 1364474, 07215423220218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021).
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o suscitado.